Tribunal: STF
Processo: MS 25916
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
ANISTIA – APOSENTADORIA – INSTITUTOS – DIVERSIDADE. Os institutos da anistia e da aposentadoria são diversos, quando a primeira não envolve, explicitamente, a segunda, cabendo ao Tribunal de Contas da União, a teor do disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, examinar o atendimento dos requisitos legais considerado o processo de registro da aposentadoria.